Tribunal: STF
Processo: ARE 851225
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE TAXA PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EMITIDO NO EXTERIOR. GRATUIDADE DO ENSINO. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.   A resolução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.